Tribunal: TJMT
Processo: 1004947-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004947-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ITACIR CATTAPAN - CPF: 274.787.690-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –
MULTA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

2. Da análise do andamento do processo administrativo, em nenhum momento este permaneceu paralisado por mais de três anos, não havendo se falar, em princípio, no reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ITACIR CATTAPAN
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,

nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c.c Pedido de Tutela de Urgência n. 0003618-54.2019.811.0082, Código 56817, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do Auto de Infração n. 1282.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que faz jus ao sobrestamento da cobrança da multa homologada pelo órgão ambiental, decorrente do Auto de Infração supramencionado, que originou o Processo Administrativo n. 574-545/2014, uma vez que fulminado pelo instituto da prescrição intercorrente.

Aponta que após a decisão administrativa em primeira instância (27/01/2015) e o despacho de encaminhamento ao CONSEMA, para o julgamento do recurso, em 05/02/2018, transcorreu o lapso temporal de três anos, razão pela qual, com fundamento no artigo 19 §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, está prescrito o direito de punir da Administração Pública.

Posto isso, alega o Recorrente a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido do efeito ativo requerido.

O pedido de efeito ativo, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito não-tributário em favor do Agravante, até ulterior decisão pelo Colegiado, foi deferido, conforme decisão do Relator originário, E. Des. Márcio Vidal. [id. 35854965]

Devidamente intimado, o Estado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 45542522.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 48994468).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento
interposto por
ITACIR CATTAPAN
contra decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do Auto de Infração n. 1282.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os
requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, dentre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Colhe-se dos autos principais que foi ajuizada, em 26/11/2019,
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c.c Pedido de Tutela de Urgência
pelo Agravante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade intercorrente, determinando o cancelamento dos atos administrativos objeto do processo administrativo no 574545/2014.

Pois bem, insta consignar que o
Auto de Infração no 1282/2014
foi lavrado em 10/10/2014 (ID. 35299497 - Pág. 5) em razão do desmatamento a corte raso de 234,4505ha de vegetação nativa, sem autorização de órgão ambiental, conforme Auto de Inspeção no 9819 (ID. 35299497 - Pág. 3).

A parte Agravante apresentou defesa administrativa em 12/01/2015 (ID. 35299496 - Pág. 35/48), sendo que em 27/01/2015 foi proferida decisão administrativa, aplicando a penalidade de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área desmatada sem autorização da autoridade competente, no total de R$ 234.450,50 (duzentos e trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) (ID. 35299499 - Pág. 37/45).

O ora Agravante interpôs recurso administrativo em 03/06/2015 de ID. 35305950 - Pág. 3/13, o qual foi negado, mantendo a decisão proferida, conforme acórdão de ID. 35305950 - Pág. 44, publicado em 28/06/2019.

Feitas estas considerações, passo a aná
lise das insurgências recursa
is.

No processo administrativo, conforme apontado nas razões recursais, verifica-se a prática dos seguintes atos processuais:

- 10/10/2014: lavratura do Auto de Infração n. 1.282;

-
14/10/2014: instauração do Processo Administrativo n. 574.245/2014;

- 07/01/2015: Termo de juntada de AR;

- 20/01/2015: despacho de encaminhamento;

- 22/01/2015: certidão de existência de outras infrações;

- 22/01/2015: despacho de encaminhamento;

-
27/01/2015: Decisão Administrativa n. 161/SUNOR/SEMA/2015, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração;

- 03/06/2015: protocolo do recurso administrativo;

- 11/06/2015: juntada do recurso aos autos;

- 05/02/2018: despacho de encaminhamento para o CONAMA apreciar o recurso administrativo;

- 22/11/2018: Ofício do CONAMA encaminhando os autos ao Relator;

- 24/01/2019: termo de juntada do Relatório;

- 29/05/2019: publicação da pauta do julgamento;

- 12/06/2019: julgamento realizado pelo CONSEMA.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. [Destaquei]

Na hipótese
sub judice
, o Agravante alega que houve prescrição intercorrente, posto que da data entre a decisão administrativa – 27/01/2015– e o encaminhamento ao CONSEMA para decisão em segunda instância – 05/02/2018, teria transcorrido prazo superior a três anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos do referido Decreto.

Contudo, diversamente do alegado pelo Agravante, entendo que o
inicio do prazo prescricional de três anos se deu a partir do protocolo do recurso administrativo (03/06/2015)
, sendo que até o despacho de encaminhamento para o CONAMA (05/02/2018), não houve o transcurso do prazo previsto no artigo 19, § 2o, do
Decreto Estadual n. 1.986/2013.

No mesmo sentido, foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, no ID. 48994468, conforme trecho abaixo:

“(...) Destaca-se, neste ponto, que é bastante incoerente a parte agravante pleitear pela desconsideração da apresentação de seu recurso administrativo para interromper o prazo prescricional, por ser notório que o ato de instrução da Administração Pública dependia diretamente da apresentação da referida peça processual.

Registra-se, ainda, que a legislação em momento algum define como prazo de três anos o lapso temporal entre a decisão administrativa e a apreciação pela instância superior. De modo que a análise do prazo paralisado deveria ser, portanto, do último ato praticado que foi a interposição do recurso.

Ademais, salienta-se oportunamente que o princípio da razoabilidade deve ser aplicado na presente lide, visto que a demanda processual dos órgãos administrativos, representados neste caso pela SEMA e pelo CONSEMA/MT (1a e 2a instância respectivamente), é bastante alta em razão deste Estado ter como arrimo econômico atividades que esbarram na atuação de controle ambiental exercida pela SEMA, que por sua vez enfrenta o déficit de servidores, criando uma demanda represada de julgamentos.

Dessa forma, se a interpretação da norma fosse realizada como feito pelo agravante, seria alarmante o número de procedimentos que incorreria nesta categoria de prescrição, trazendo prejuízos incalculáveis à proteção do meio ambiente.

Afinal, cumpre ressaltar que o reconhecimento da prescrição intercorrente apenas poderá ser concedido se comprovado a total inércia do ente público em movimentar o processo administrativo, já que qualquer despacho de movimentação teria o condão de interromper a aludida prescrição, o que restou demonstrou na própria linha do tempo elaborada pelo i. Relator, embora este tenha concedido o efeito ativo pleiteado.

Portanto, na situação posta em debate, não há que se falar na ocorrência do instituto da prescrição intercorrente.”

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. Não evidenciada a inércia da Fazenda Pública, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

(TJ-MT - AI: 10124290420208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2020)

Partindo dessas premissas, considerando a data do protocolo do recurso administrativo (03/06/2015), e o despacho de encaminhamento para o CONAMA (05/02/2018), se verifica que,
não decorreu o transcurso do lapso temporal de 03 (três) anos, capaz de figurar a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para revogar a decisão de ID. 35854965, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021